Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-40.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de embargos – Rediscussão de matéria já analisada e decidida – Ademais, direito de opor embargos de declaração já exercido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000337-40.2018.8.26.0228/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLEONICE ROSA SALES, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000337-40.2018.8.26.0228/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000337-40.2018.8.26.0228/50001.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Cleonice Rosa Sales.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.077.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos de
embargos Rediscussão de matéria já analisada e decidida
Ademais, direito de opor embargos de declaração já
exercido Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Cleonice Rosa Sales ao V. Acórdão de fls. 08/10, alegando, em suma,
que o julgado contém omissão. Postula, assim, sua declaração.
2 A embargante, inconformada com o V. Aresto
que julgou improvido seu recurso de apelação, opôs embargos de
declaração.
Assim, a autora, em tal circunstância, já exerceu o
direito de opor embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls.
491/495.
Mas insiste a autora em rediscutir a matéria que já
foi analisada e decidida pela via dos presentes embargos de declaração, o
que é inadmissível. Anote-se: - foi a autora que propôs a ação em termos
acidentários.
Registre-se que “o órgão judicial, para expressar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000337-40.2018.8.26.0228/50001 -Voto no
3
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207. (in
Theotonio Negrão, página 698, 39a ed., Ed. Saraiva).
Destarte, nada há a declarar ou acrescentar.
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito estes segundos embargos de declaração opostos pelo autor. Custas
na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)